Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE LOJAS EM SHOPPING CENTER. ARTIGO 54 DA LEI No 8.245/91. COBRANÇA DE ALUGUEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 54 da Lei 8.245/91 estabelece que "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei".

2. É absolutamente razoável que seja declarado inexigível a cobrança de aluguel a partir do momento em que a locatária manifestou sua vontade de rescindir o contrato, diante da onerosidade excessiva configurada pela pandemia pelo coronavírus que resultou no fechamento dos shoppings e consequente queda no faturamento dos lojistas.

3. Não há cabimento na cobrança diante da inexistência de prova de trabalho advocatício extrajudicial a possibilitar acordo entre as partes, pois a incidência de honorários contratuais sem a demonstração de atuação efetiva do causídica também gera desequilíbrio contratual além de já estar fixada a verba honorária de sucumbência pela condenação da locatária.

4. Não há elementos que abalem a prevalência da liberdade contratual e a mencionada taxa foi livremente pactuada sem qualquer interferência no pagamento de aluguéis futuros, sendo de livre escolha da contratante analisar e concordar com os termos avençados
5. Recursos conhecidos e improvidos.